Tribunal: TJDFT
Processo: 0736415-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
DESPACHO Em atenção aos artigos 10 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se a recorrente para que se manifeste, no prazo de cinco dias, acerca da tempestividade do recurso interposto. Verifica-se dos autos de origem que a decisão vergastada foi proferida em 13/05/2025, o sistema registrou ciência da recorrente nos autos em 08/07/2025 e ela apresentou manifestação em 28/07/2025 (IDs de origem 235480261 e 244321459). Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de agosto de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46